Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-90.2024.8.11.0008
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001859-90.2024.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), EUGENIO PELACHIM - CPF: 424.930.999-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela municipalidade
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por opostos pelo
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela municipalidade.

A embargante sustenta omissão no acórdão embargado,
notadamente no que diz respeito à violação dos princípios constitucionais da separação dos poderes, da reserva do possível e da razoabilidade, frente às limitações orçamentárias do ente público
.

Desse modo, tem por desiderato o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão (Id.
300445367
)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela municipalidade
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso.

Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

Pois bem.

A embargante sustenta omissão

no acórdão embargado, notadamente no que diz respeito
à violação dos princípios constitucionais da separação dos poderes, da reserva do possível e da razoabilidade, frente às limitações orçamentárias do ente público.

Todavia, compulsando-se detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a matéria suscitada foi enfrentada de forma suficiente, ainda que não com a literalidade pretendida pela parte. Especificamente, consta no acórdão:

“[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que '
não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal
' [...]”
(Id. 294018877, p. 7).

[sem destaque no original]

Além disso, a questão da reserva do possível foi também enfrentada, nos seguintes termos:

“Ademais,
o argumento de insuficiência de recursos orçamentários não afasta a obrigação do ente público
de adotar as medidas que assegurem o cumprimento de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais [...]”
(Id. 294018877, p. 8).
[sem destaque no original]

Assim, restou clara a análise das teses jurídicas suscitadas pelo embargante, com fundamentação suficiente quanto à compatibilidade da intervenção judicial com o princípio da separação dos poderes e à inaplicabilidade da teoria da reserva do possível como excludente da obrigação estatal de assegurar o direito à acessibilidade e à educação.

O eventual inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado não se confunde com omissão, tampouco justifica a rediscussão do mérito sob o pretexto de integração da decisão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025